Tribunal: TJDFT
Processo: 0735763-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735763-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: GISELLE COUTINHO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pela ré ITAU UNIBANCO S.A, contra decisão proferida pelo juízo da origem que se declarou incompetente para processar e julgar o feito e o remeteu à Justiça do Trabalho do Distrito Federal. A agravada ingressou contra sua ex-empregadora agravante, requerendo o prêmio estipulado em apólice do seguro de vida contratado pela ora recorrente. Em síntese, a agravante aduz que a competência para resolver a controversa é da justiça comum e não da trabalhista. Assim, pleiteia pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de que o processo não seja remetido à justiça do trabalho. Preparo apresentado (ID 50631344). É o relatório. Decido. Conheço do agravo de instrumento, pois presentes os requisitos para sua admissibilidade. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que a causa de pedir remota deste processo é um contrato de trabalho. O art. 114, IX da Constituição Federal prevê que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar controvérsias decorrentes da relação de trabalho. A autora recorrida ajuizou ação contra sua ex-empregadora, Itaú Unibanco S.A, e não contra a seguradora “Prudential”, conforme a apólice juntada ao ID 50631347, pág. 3, o que corrobora a competência da justiça do trabalho para o julgamento da causa, nos termos do art. 114, IX da Constituição Federal. No contrato de seguro, o estipulante é a agravante, que, por sua vez, é a ex-empregadora da agravada, de modo que não se trata de uma contratação desvinculada do contrato de trabalho. A propósito, a agravada fundamentou seu direito em doença laboral e nas condições de trabalho a que foi submetida no banco agravante. Neste quadro, cabe à Justiça do Trabalho estabelecer a relação entre o contrato de seguro e o contrato de trabalho. Neste quadro, em análise perfunctória, não ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado. Ademais, não se vislumbra risco de dano à agravante, uma vez que o processo não será extinto, mas remetido ao órgão jurisdicional competente. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e deixo de suspender os efeitos da decisão agravada. Apense-se este agravo ao de no 0733577-53.2023.8.07.0000, a fim de que haja julgamento conjunto. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator tm